Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731191-07.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADAUTO RIAN CONCEICAO FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo ante a dúvida sobre qual agente portava o artefato; (iii) determinar se é admissível a inversão das majorantes entre as fases da dosimetria da pena, com prevalência da mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa. 6. No crime de roubo em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo uso da arma de fogo, ainda que apenas um tenha efetivamente portado o artefato, por se tratar de circunstância objetiva. 7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". 8. Não é admissível a inversão das majorantes com base em eventual maior benefício ao réu, devendo prevalecer na terceira fase a causa de aumento que mais majora a pena, conforme dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único, 70, 72 e 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 386, VII; Súmula no 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1779616, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/10/2023; TJDFT, Acórdão 1856183, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1712523, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos elementos probatórios seguros e suficientes que permitam afirmar, de forma inequívoca, sua coautoria no delito imputado. Requer a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da majoração indevida da pena-base aplicada, diante da ausência de fundamentação concreta para valoração negativa das circunstâncias do crime, readequando a reprimenda em observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade. Afirma que a causa de aumento referente ao concurso de agentes foi considerada na primeira fase de aplicação da pena-base, em flagrante desrespeito ao sistema trifásico de aplicação das sanções penais, dado que se trata de uma causa especial de aumento e não de uma circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REALOCAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DIMINUIÇÃO DA PENA. TEMA 1214. RECURSO NÃO PROVIDO. .... 4. Não há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétria para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, realocou a causa de aumento do concurso de pessoas, da terceira para a primeira fase, chumbando as circunstâncias do crime. Essa operação afastou a aplicação em cascata de duas causas de aumento e beneficiou os recorrentes. ... (AREsp n. 2.567.211/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. ARTIGO 33, §2o, a, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ... 2. Não há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétria para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Sendo a pena concretizada em 10 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado como inicial ao cumprimento da pena. Inteligência do artigo 33, §2o, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (AgRg no HC n. 888.389/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023